Tribunal: TJDFT
Processo: 0730992-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730992-35.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EDUCADORA VISÃO LTDA - ME RECORRIDO: ABELSON GUSMÃO DIAS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por EDUCADORA VISÃO LTDA. contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa quanto a uma alegada indicação de ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 205 do Código Civil. Pugna, por fim, que o apontado vício seja suprido. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt nos EDcl no AREsp 1586092/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2020). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1496823/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/11/2019). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017